Tribunal: TCU
Processo: 005.107/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3616/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este processo que cuidou de Relatório de Auditoria e que, na presente fase, aprecia petição interposta pela Brasil Arquitetura Ltda., em face do Acórdão 1232/2018-TCU-Plenário . Considerando que inconformada com o desfecho da apuração conduzida pela Unipampa, a projetista Brasil Arquitetura Ltda. juntou a estes autos a petição de peça 169, onde aduz, em síntese, que a Universidade não lhe conferiu o direito ao contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo no 23100.001255/2011-28. No seu entender, a Universidade teria conduzido o processo de forma unilateral, sem efetuar a devida análise dos argumentos de defesa apresentados pela contratada ao longo das apurações empreendidas pela unidade jurisdicionada. Considerando que, a empresa requereu que este TCU " reconheça que a atuação da Brasil Arquitetura foi regular e que os aditivos celebrados entre a Marsou e a Unipampa não se deveram a falhas do projeto executivo elaborado pela Brasil Arquitetura, mas a aspectos emergenciais e peculiares da obra ", ou, alternativamente, lhe conceda o direito de produzir as provas necessárias para comprovar a lisura de seus atos. Considerando que ao examinar tal pleito, a unidade técnica sugeriu receber o documento apresentado pela Brasil Arquitetura Ltda. como mera petição, sem conhecer do pedido formulado pela projetista. Considerando que, não cabe a este Tribunal resolver eventuais litígios havidos entre a Unipampa e a empresa Brasil Arquitetura Ltda., ainda que uma das partes seja integrante da Administração Pública Federal. Conforme visto nos julgados citados, a resolução de tais conflitos deve ser buscada junto ao Poder Judiciário, instância dotada de competência para dirimir lides dessa natureza. Considerando que, por não se tratar de matéria de competência deste Tribunal, deve ser conhecido o pleito encaminhado pela projetista Brasil Arquitetura Ltda., cabendo informar à entidade que o Tribunal de Contas da União não é o foro adequado para a discussão de questões envolvendo o direito subjetivo de terceiros perante o Poder Público Federal. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, conforme os arts. 17, inciso VII; 277, inciso II, e 286, em: a) receber o expediente encaminhado pela projetista Brasil Arquitetura Ltda., como mera petição, negando-se a ele seguimento, cabendo informar à entidade que o Tribunal de Contas da União não é o foro adequado para a discussão de questões envolvendo o direito subjetivo de terceiros perante o Poder Público Federal; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC-005.107/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 032.562/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.746/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Brasil Arquitetura Ltda. Responsáveis: Brasil Arquitetura Ltda. (45.878.386/0001-77); Marcelo Carvalho Ferraz (XXX.668.788-XX); Maria Beatriz Moreira Luce (XXX.210.180-XX); Ulrika Arns (XXX.111.020-XX) 1.3. Interessado: Fundação Universidade Federal do Pampa (09.341.233/0001-22) 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Bruno Robert (OAB/SP 221.002); Fernanda Cardoso de Almeida Dias da Rocha (OAB/SP 271.223); e Elaine Perez (OAB/DF 35.122); e Alessandra Ferreira dos Santos e outros, representando Marcelo Carvalho Ferraz e Brasil Arquitetura Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.